Tribunal: TJSP
Processo: 1072960-67.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Civil e processual. Duplicata. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Inviabilidade.
Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373. II, do CPC), consistente na comprovação da entrega do material referente ao título protestado.
A inclusão indevida em banco de dados de órgão de

Ementa:
Civil e processual. Duplicata. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Inviabilidade.
Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373. II, do CPC), consistente na comprovação da entrega do material referente ao título protestado.
A inclusão indevida em banco de dados de órgão de proteção ao crédito gera dano moral indenizável, in re ipsa. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00) que não pode ser reduzido, mesmo porque inferior ao que vem sendo arbitrado por esta Câmara em casos análogos (R$ 20.000,00).
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072960-67.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
STAINLESS DESIGN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS EM INOX LTDA EPP, é apelado HMT BRASIL VIDROS
ESPECIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072960-67.2019.8.26.0002 -Voto no 21.478
2
Apelação n. 1072960-67.2019.8.26.0002
Voto n. 21.478
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro 5a
Vara Cível)
Apelante:
Stainless
Design
Comércio
Importação
e
Exportação de Produtos em Inox Ltda. EPP
Apelada:
HMT Brasil Vidros Especiais EIRELI
MM. Juiz:
Eurico Leonel Peixoto Filho
Civil e processual. Duplicata. Ação declaratória
cumulada com pedido de indenização por dano
moral. Sentença de parcial procedência. Pretensão à
reforma manifestada pela ré. Inviabilidade.
Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório
(art. 373. II, do CPC), consistente na comprovação
da entrega do material referente ao título protestado.
A inclusão indevida em banco de dados de órgão de
proteção ao crédito gera dano moral indenizável, in
re ipsa. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00) que
não pode ser reduzido, mesmo porque inferior ao
que vem sendo arbitrado por esta Câmara em casos
análogos (R$ 20.000,00).
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
A ora apelada HMT Brasil Vidros Especiais EIRELI
ajuizou a presente ação declaratória cumulada com pedido indenizatório
em face da ora apelante Stainless Design Comércio Importação e
Exportação de Produtos em Inox Ltda. EPP aduzindo que lhe fora
enviado boleto de cobrança no valor de R$ 1.853,00 (mil e oitocentos e
cinquenta e três reais) referente a material (“vidro perfil U 25mm”) que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072960-67.2019.8.26.0002 -Voto no 21.478
3
teria lhe sido entregue pela ré e que, adiante, tal título teria sido protestado
pela requerida. Ressaltando que inexistiria qualquer contrato firmando
entre as partes, mas apenas tratativas realizadas por e-mail que não se
concretizaram, pugnou pela imediata sustação do referido protesto e, ao
fim, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (fls. 1/11).
A fls. 29/30 foi deferida liminar para determinar a
imediata sustação dos efeitos publicísticos do protesto em questão.
Na contestação, defendeu a ré a validade do protesto
realizado sob a argumentação de que “o material contratado foi devidamente
entregue e utilizado na obra”. Juntando aos autos cópias de mensagens
eletrônicas trocadas pelas partes, bem como fotografias do material
supostamente adquirido, e repisando, pois, que dessa forma não haveria
que se falar em sustação de protesto, e muito menos de indenização por
danos morais, pugnou pelo julgamento de total improcedência do feito (fls.
60/68).
Colhida réplica na qual impugnou a autora os
documentos juntados pela ré e insistiu na ilegalidade do protesto (fls.
110/112), sobreveio a sentença de fls. 113/116 que julgou parcialmente
procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais à autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao
fundamento de que, “que pese comprovada a relação comercial entre as partes,
conclui-se que a nota fiscal apresentada pela parte autora não tem comprovante de
recebimento” e de que “das mensagens eletrônicas juntadas pela parte ré, vê-se
claramente que o material em questão vidro perfil U 25mm não foi entregue na
obra”.
Inconformada, apela a ré pugnando pela reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072960-67.2019.8.26.0002 -Voto no 21.478
4
decisum repisando a validade do protesto impugnado sob a alegação de que
“todos os materiais contratados pelo apelado foram elaborados e entregues conforme o
combinado entre as partes”. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum
indenizatório (fls. 131/144).
Contrarrazões a fls. 179/187.
II. Fundamentação.
O recurso pode ser conhecido, mas não comporta
provimento.
No que diz respeito ao ônus da prova, de acordo com o
artigo 373 do Código de Processo Civil o ônus da prova incumbe: (a) ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e (b) ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor (inciso II).
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, “a
doutrina comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas partes”, a
primeira chamada de ônus subjetivo, pela qual se examina “o instituto sob a
perspectiva de quem é o responsável pela produção de determinada prova (quem deve
provar o quê)”, enquanto o denominado ônus objetivo “é visto como uma regra
de julgamento a ser aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a
prova se mostrar inexistente ou insuficiente”, anotando que, neste aspecto, “o ônus
da prova afasta a possibilidade de o juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a
respeito das alegações de fato em razão da insuficiência de provas”. O doutrinador
acrescenta que o ônus objetivo da prova, como regra de julgamento, “se
aplica apenas no caso de inexistência ou insuficiência da prova, uma vez que, tendo sido
a prova produzida, não interessando por quem”, incide o “princípio da comunhão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072960-67.2019.8.26.0002 -Voto no 21.478
5
prova (ou aquisição da prova), que determina que, uma vez tendo sido a prova
produzida, ela passa a ser do processo, e não de quem a produziu”, daí resultando
que “o aspecto subjetivo só passa a ter relevância para a decisão do juiz, se ele for
obrigado a aplicar o ônus da prova em seu aspecto objetivo: diante de ausência ou
insuficiência de provas, deve indicar qual das partes tinha o ônus de provar e colocá-
lo numa situação de desvantagem processual” (Novo Código de Processo
Civil comentado. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Página 656).
No mesmo sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery ensinam que “não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus”, explicando que “o não atendimento de provar coloca a
parte em desvantajosa posição para obtenção do ganho da causa”, esclarecendo,
ademais, que “a produção probatória, no termo e na forma prescrita em lei, é ônus da
condição da parte” e que “o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim
quem assume o risco caso não a produza”. Adiante, os doutrinadores lecionam
que “o juiz, na sentença, somente vai socorrer-se das regras relativas aos ônus da prova
se houver o non liquet quanto à prova, isto é, se o fato não se encontrar provado”, uma
vez que “estando provado o fato, pelo princípio da aquisição processual, essa prova se
incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre quem a produziu”,
enfatizando que “somente quando não houver a prova é que o juiz deve perquirir
quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu” (Comentários ao Código
de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página
994).
Vale referir, ainda, que o artigo 371 do Código de
Processo Civil estabelece que “o juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento”.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “toda prova há de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072960-67.2019.8.26.0002 -Voto no 21.478
6
um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e
métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas
partes em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O
destinatário é o juiz, pois é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar
solução jurídica ao litígio. Os meios legais de prova são os previstos nos arts. 369 a 484
do NCPC; mas, além deles, permite o Código outros não especificados, desde que
“moralmente legítimos” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a edição.
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. Página 996).
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero lecionam que “no processo civil, o juiz pode julgar utilizando um
modelo de 'preponderância de prova' ou um modelo de 'prova clara e convincente'. A
necessidade de um modelo de prova decorre da imprescindibilidade de prevenir-se eventual
arbítrio na apreciação da prova das alegações de fato produzida pelas partes, de
prestigiar-se o contraditório e a motivação das decisões judiciais. A eleição do modelo de
apreciação da prova concerne ao direito material alegado em juízo e a maior ou menor
gravidade que a sociedade empresta ao litígio levado ao processo. Nos litígios envolvendo
direitos patrimoniais, deve o juiz julgar observando o modelo de preponderância de prova.
Havendo litígio, contudo, acerca de questões não patrimoniais com reflexos penais
(alegações de fraudes etc.), referente ao estado das pessoas (interdição etc.), aos seus
direitos de personalidade e a respeito de seus direitos políticos (improbidade
administrativa etc.), tem o juiz de empregar o modelo de prova clara e convincente. A
observância de um modelo de apreciação da prova é uma questão prévia, de direito, exige
contraditório das partes e motivação na sua eleição pelo julgador” (Novo Código de
Processo Civil comentado. 1a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015. Página 379).
No caso concreto, conforme bem observado na origem,
“cediço que o ônus da prova quanto à higidez do débito que ensejou o protesto era da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072960-67.2019.8.26.0002 -Voto no 21.478
7
parte ré, eis que fato impeditivo do direito da parte autora, nos moldes do art. 373, II,
do CPC”, sendo certo, ademais, no que diz respeito à entrega ou não do
material objeto da lide, que “não se pode compelir a autora a fazer prova negativa”
(fls. 114).
Destarte, bem concluiu o magistrado singular pela
irregularidade do protesto levado a efeito, na consideração de que “em que
pese comprovada a relação comercial entre as partes, concluiu-se que a nota fiscal
apresentada pela parte autora não tem comprovante de recebimento” (fls. 113).
Com efeito, e para além do aspecto formal
incontroversamente não atendido (ausência de assinatura no canhoto de
entrega da mercadoria), ao contrário do que pretende fazer crer a apelante
por meio de suas razões recursais não há nos autos prova concreta a
respeito do específico material a que diz respeito o título protestado: “vidro
perfil U 25mm”.
Embora atestem seu pedido (fls. 83), as mensagens
eletrônicas de fls. 69/89 não revelam de maneira inequívoca sua entrega,
por sua vez tampouco sendo possível concluir que os vidros instalados
conforme as fotografias de fls. 90/95 sejam justamente aqueles e não os de
15mm originalmente contratados.
Vale ressaltar, no mais, que embora pudesse a requerida
comprovar suas alegações por meio de eventual vistoria ao local da obra ou
até mesmo por meio de prova testemunhal, optou por informar não ter
outras provas a produzir além das carreadas aos autos (fls. 108/109).
Destarte, nenhuma razão assiste à apelante ao defender
a inexistência de danos morais a serem indenizados, por isso que emerge
dos autos que foi responsável pela indevida inclusão do nome da apelada
em cadastro de órgão de proteção ao crédito, daí resultando indiscutível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072960-67.2019.8.26.0002 -Voto no 21.478
8
dano moral à empresa autora, que teve seu nome posto em xeque.
Na sequência, no que se refere ao quantum indenizatório,
deve ser mantido o que foi arbitrado na sentença (R$ 10.000,00), pois
inferior ao parâmetro (R$ 20.000,00) que prevalece nesta Câmara em casos
análogos (indevida restrição creditícia e dano moral presumido)1. Redução
incabível.
Por fim, ante o desprovimento do apelo, inclusive em
observância ao que estabelece o § 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil, majora-se a verba honorária mediante elevação da alíquota, de 10%
para 15% (quinze por cento).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)
1 (a) Apelação Cível 1000663-64.2015.8.26.0176; Relatora Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Data do
Julgamento: 03/12/2019.
(b) Apelação Cível 1001564-55.2016.8.26.0157; Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli; Data do
Julgamento: 05/02/2018.